Tribunal: TJBA
Processo: 8047711-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047711-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO TELES SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, VICTOR GUTENBERG NOLLA, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES ARTESANAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO SÃO PAULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO DO INEMA DEMONSTRANDO AUSÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS E À ATIVIDADE PESQUEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR E DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SUPERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8047711-80.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
DIEGO SANTOS GONZAGA, DIEGO TELES SANTOS, DIMAS XAVIER DE JESUS, DOURIVAL FRANCISCO DE JESUS
e, como Apelado,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora